Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEPLAD. PRELIMINAR ACOLHIDA. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ANÁLISE E ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RESPONSABILIDADE DE ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DO PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. NO CASO, INSTITUTO AOCP. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. VINCULAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que, na etapa de Sindicância da Vida Pregressa, para o concurso público aberto pelo Edital n. 001/2022 para a Polícia Penal do DF, considerou o candidato não recomendado.
2. Não há que se falar em inexistência de ilegalidade do ato de abuso de poder a ferir direito líquido e certo do impetrante, a incompatibilizar o mandamus, quando os documentos constantes nos autos são suficientes para aferir eventual existência de direito líquido e certo do Impetrante sem a necessidade de dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. É, portanto, a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas. Assim, incabível a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
4. Mandado de segurança conhecido. Preliminar acolhida. Segurança denegada.